Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-19.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002917-19.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON ALVES BARBOZA - CPF: 010.483.221-57 (APELADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado, com erro de grafia na assinatura do autor.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado, impugnado pelo autor quanto à autenticidade de sua assinatura, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

1
. O banco apelante não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, conforme dispõe o art. 429, inc. II, do CPC, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2
. Evidenciada a conduta ilícita do apelante, mantêm-se o dever de indenização por danos morais, porém, o valor da indenização foi reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da moderaç
ão e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

T
ese de julgamento: “
A instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de contrato fraudulento, quando não comprova a autenticidade da assinatura, devendo restituir os valores descontados e indenizar
o consumidor por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC/2015,
arts
. 429, II, e 373, II; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.102.661/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
contra
a sentença
de ID

245522159
,
proferida pelo
Juízo da
1ª Vara de Comodoro/MT
, que,
nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais e antecipação de tutela

ajuizada
por
GERSON ALVES BARBOZA
,

na qual foram
julgados
procedentes
os pedidos contidos na
inicial
.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

245522168
,
o banco
apelante
afirma que o empréstimo foi regularmente
celebrado, conforme documentação anexada aos autos, com o contrato devidamente assinado e acompanhado com os documentos pessoais do autor. Na oportunidade, sustenta que o Magistrado singular desconsiderou o conjunto probatório que atesta a validade do contrato.

Sustenta que a contratação foi lícita, não havendo dano material a ser indenizado, uma vez que
o
autor recebeu o valor do empréstimo.

Salienta a
inexistência de ato ilícito apto

a ensejar o dever de indenizar, além do fato do autor não ter demonstrado quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados
.

Ressalta que c
aso não seja
esse
o entendimento,
pugna pela
minoração do
quantum
indenizatório, a alteração do
dies a quo
dos juros de mora
e da
correção monetária
para que seja
m
a partir da data do arbitramento
, bem como a possibilidade de compensação dos valores
.

O r
ecurso
é
tempestivo

(ID 245522174)
e
preparado

(ID

245539669
).

Em suas contrarrazões

(ID
245522173
)
, o apelado

GERSON ALVES BARBOZA
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Segundo consta, o apelado
GERSON ALVES BARBOZA

ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais e antecipação de tutela

ajuizada
em desfavor do apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
245522158
):

“(...)

No caso dos autos, reputo presentes os elementos capazes de conduzir a responsabilidade civil do Banco Requerido para com o evento danoso descrito na petição inicial.

A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se
a
contratação do empréstimo consignado pela parte Autora e os efeitos decorrentes de tal ato.

Necessário consignar que o Banco Requerido ao apresentar contestação apresentou os documentos relativos
a
contração, pretensamente, efetuada pela parte Autora, contudo, com grafia de nome manifestamente dissonante do nome da parte Autora, visto que assinado como Gerson Alves Barbo
s
a, ao invés de Gerson Alves Barbo
z
a, vide id. n. 77308623.

Observa-se que a parte Autora recebe mensalmente benefício previdenciário, o qual sofreu com os descontos do empréstimo consignado, sendo surpreendido com a cobrança com a qual não anuiu.

(...)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por Gerson Alves Barboza em desfavor do Banco C6 Consignado S.A. nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
. Indenização por Danos Morais, para fins de:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a Operação de Empréstimo Consignado n. 010016903890;

DETERMINAR
a restituição de maneira simples dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, com juros
de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença;

CONDENAR
o Requerido Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês devidos a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) - data do depósito do empréstimo consignado, e correção monetária devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula n. 362 do STJ);

DETERMINAR
a restituição em favor do Requerido Banco C6 Consignado S.A. dos valores depositados nos autos do Processo n. 1001706-45.2021.8.11.0046, devendo a Secretaria Judicial adotar os atos judiciais de transferência e emissão do alvará, devendo a parte Requerida informar os dados bancários necessários à emissão do alvará;

CONFIRMAR
o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais
. (...)”

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando
o autor/apelado
e réu/apelante enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos
arts
. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação
anulatória de negócio jurídico
, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In
casu
, e
m observância ao contrato juntado aos autos, é nítido que a assinatura do autor se encontra diferente dos seus documentos, visto que está assinado como “Gerson Alves Barbo
s
a”, ao invés de “Gerson Alves Barbo
z
a”.

Destaca-se, que junto com a contestação, o banco apelado anexou uma averiguação interna de fraude, diante da contestação do apelado na realização do empréstimo,
que concluiu pela
ausência de fraude
.

No entanto, visível que a referida averiguação não foi feita corretamente, uma vez que não apreciou a real assinatura constante no instrumento contratual, somente a assinatura do documento utilizado na formalização do empréstimo.

Destarte,
como
o autor
nega veementemente a contrataç
ão
em discussão
, além de possuir erro de grafia na assinatura do contrato e tendo em vista que foi
o requerido que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o art. 429, inc. II, do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
. ”

Sobre o tema
,
lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem
ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou”
(
In
Código de processo civil comentado. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo).

A par disso, tal
questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de recurso repetitivo, ao analisar o
Tema
1.061
,
in
verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
. ”

Ness
e particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário n
.

010016903890
(ID
245521678 – fls. 03/04
),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em requerer o depoimento pessoal
do autor e a expedição de ofício ao Banco Brade
sco para que acostasse
o extrato bancário do apelado, com o fim de demonstrar eventual recebimento e utilizaçã
o dos valores disponibilizados,
ou seja,
além de não comprovar a licitude da contratação, também não requereu a realização de prova pericial nos contratos em discussão.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, não tendo o
apelante
comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em
discussão, (art. 373, II, CPC
), afigura-se escorreita a sentença que declarou a
inexistência da relação jurídica entre as partes
,
incid
indo
, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

Razão pela qual,
revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a parte recorrida pela contratação do empréstimo fraudulento
,
retirando
do seu benefício
valores não autorizados
; o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material, quanto moral.

Destarte,
restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral
, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do
dano, de modo a proporcionar a
ofendid
a
a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das
partes,
entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
e
m R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos, e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse contexto:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MIN
ORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a
titulo
de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido
.” (RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações,
entendo que
o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o
ato punido, que configurou o dano moral, foi
à
cobrança
indevida
de dívida inexistente gerada
de forma fraudulenta em nome do consumidor
.

Outrossim,
q
uanto à pretensão do apelante de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
,
razão não lhe assiste
, uma vez que
,
em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pel
o
autor,
os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula n
.
54 do STJ)
.

Ademais, ressalta-se que diferente do afirmado pelo apelante, a r. sentença determinou
que
a correção monetária dos danos morais sejam
realizados a partir da data da publicação da sentença
.

No que se refere à alegada necessidade de compensação dos valores, observo que o autor/apelado, depositou em Juízo nos autos do processo nº 1001706-45.2021.8.11.0046, a quantia equivalente ao transferido pelo banco requerido/apelante, a título do empréstimo consignado, restando expresso na sentença à autorização de levantamento do montante em favor da instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em compensação, uma vez que o banco credor terá acesso à integralidade do valor transferido à conta do consumidor, devendo proceder da mesma forma para restituição do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário do apelado, nos termos da sentença proferida.

P
or estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais
).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024